Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-73.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA NO MÍNIMO LEGAL. DETRAÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR AO PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença de mérito a qual condenou o réu pelas supostas práticas dos crimes previstos nos arts. 147 e 150, §1o, ambos do Código Penal,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 temas em discussão: (i) saber se a permanência do réu no telhado das vítimas amolda-se ao tipo penal do art. 150 do Código Penal; (ii) se as palavras proferidas em um contexto de ânimos exaltados configuram o dolo específico do crime de ameaça; (iii) se a situação em tela permite a extinção da punibilidade diante do período em que esteve preventivamente preso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de violação de domicílio previsto no art. 150 do Código Penal, protege a inviolabilidade do lar e a privacidade de seus moradores, direito este de status constitucional, na forma do art. 5o, XI da Constituição da República. 3.1. O telhado da casa compõe as dependências da residência e é protegido pela lei contra o acesso de terceiros não autorizados, razão pela qual se configura o crime de violação de domicílio quando o agente sobe no telhado da residência da vítima sem o seu consentimento.
4. O crime de ameaça concretiza-se a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com o mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar ou não o que anuncia. 4.1. Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente, o que ocorreu no caso em espécie.
5. O pedido de aplicação da detração penal, em regra, deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, pois é o órgão judicial competente para apreciá-la, por expressa disposição legal (art. 66, inciso III, alínea c, da Lei no 7.210/84), mormente por possuir melhores condições de averiguar a satisfação dos requisitos objetivos e subjetivos do instituto. 5.1. Admite-se, contudo, a incidência da detração prevista nos arts. 42 do Código Penal e 387, §2o, do CPP pelo Juízo Criminal da ação penal quando o réu ficou preso cautelarmente por tempo suficiente para cumprir a pena imposta na sentença, em sua integralidade, o que não é a situação dos autos, sendo inviável o seu reconhecimento neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação criminal conhecida, mas desprovida.